Tribunal: TJDFT
Processo: 0732918-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E IMPARCIAL. MUNUS PÚBLICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER MINORADO, EM PROPORÇÃO AO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de não estar o juízo vinculado à perícia técnica, podendo decidir à luz do Princípio da Livre Convicção Motivada, o laudo pericial oficial derivado de perícia realizada sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que apresenta na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de “expert” habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 1.1 O Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis ao esclarecimento dos fatos, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar a solução da lide conforme a sua visão parcial e interessada na prevalência de seus interesses.
2. No caso, os documentos necessários ao deslinde da ação foram devidamente analisados, inclusive, com as respostas aos quesitos complementares formulados pelas partes.
3. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 3.1. No caso em análise, o apelante imputou fatos ofensivos à honra do apelado, em grupo de whatsapp, gerando ocorrência de ofensa à honra objetiva e subjetiva da pessoa ofendida que deve ser indenizada.
4. O quantum arbitrado pelo Magistrado de origem excede a proporção da ofensa ao bem jurídico, ainda que considerado o caráter punitivo e dissuasório da condenação. Precedentes apontam como razoável para a situação o valor de R$ 3.000,00, a fim de evitar enriquecimento ilícito do apelado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.